Tribunal: STF
Processo: RE 1266633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 223 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos. Em 05/08/2020, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 223 (Doc. 52).



    O Tribunal a quo exerceu juízo positivo de retratação, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 125, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DO ARTIGO 33 DO ADCT, VISTO PREVEREM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS PROCURADORES DO ESTADO. PRIVAÇÃO DE DIREITOS DOS PROCURADORES ESTADUAIS E DA NORMATIZAÇÃO DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL A REFERIDA CLASSE DE SERVIDORES PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE CONFIGURA VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 980.829 (TEMA 223). MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ARTIGO 61, § 1º, II, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS PELOS APELANTES (ARTIGO 125, §1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DO ARTIGO 33 DO ADCT). RECONHECIMENTO DO DIREITO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.” (Doc. 208, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 261) foram desprovidos (Doc. 280).



    O Estado do Paraná, então, interpôs recurso extraordinário, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 25 e 97 da Constituição da República e 11 do ADCT. Sustenta, em síntese, que não se aplicaria, ao presente caso, o Tema 223 da Repercussão Geral. Alega, ainda, a ocorrência de afronta à cláusula de reserva de plenário. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “com o reconhecimento da constitucionalidade do art. 125, § 3º, I, e art. 33 do ADCT, ambos da Constituição do Estado do Paraná” (Doc. 314, p. 18).



    Leandro José Cabulon e Rafael Augusto Silva Domingues apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 320). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 352).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.429.914-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente